Tribunal: TJBA
Processo: 8064269-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064269-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DEFENSIVAS. DECISÃO QUE DEIXA DE HOMOLOGAR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE E DETERMINA O REFAZIMENTO DO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. REVISÃO DE OFÍCIO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INADMISSIBILIDADE, EM REGRA. ART. 535 DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA COMO MATÉRIA TIPICAMENTE DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIGÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO OU DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADO. NECESSIDADE, CONTUDO, DE CONFERÊNCIA TÉCNICA DOS CÁLCULOS, EM RAZÃO DA NATUREZA DO DÉBITO FAZENDÁRIO E DA INCIDÊNCIA DA EC 113/2021. SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA VERIFICAÇÃO TÉCNICA, SEM IMPOSIÇÃO DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS PELA EXEQUENTE E SEM ALTERAÇÃO METODOLÓGICA DE OFÍCIO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a qual deixou de homologar os cálculos apresentados pela exequente, mesmo após o decurso
in albis
do prazo para impugnação pelo ente público, e determinou a apresentação de novo demonstrativo de crédito, com observância de parâmetros de atualização indicados de ofício pelo juízo, além de sugerir a utilização de
software
específico ou de escritório de contabilidade especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se, diante da ausência de impugnação da Fazenda Pública, é admissível ao juízo revisar de ofício os critérios de cálculo apresentados pela exequente; e (ii) se é cabível impor à parte o refazimento da conta ou a utilização de ferramenta técnica específica, ou se a solução adequada consiste na remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 535 do CPC, compete à Fazenda Pública impugnar o cumprimento de sentença no prazo legal, operando-se a preclusão temporal das matérias defensivas em caso de inércia, ressalvadas apenas as questões de ordem pública ou erro material objetivamente aferível.

4. Critérios de cálculo, juros de mora, correção monetária e excesso de execução constituem, em regra, matérias de defesa, não podendo ser revistos de ofício pelo magistrado após o decurso do prazo impugnatório, sob pena de indevida substituição da atividade processual da parte executada.

5. O demonstrativo de crédito apresentado pela exequente, em análise de suficiência formal, atende às exigências do art. 534 do CPC, não havendo amparo legal para impor o refazimento da conta com base apenas em exigência genérica de maior “credibilidade” técnica, tampouco para condicionar sua aceitação ao uso de software específico ou de escritório de contabilidade especializado.

6. Todavia, tratando-se de débito fazendário e havendo necessidade de verificação técnica da conta, inclusive à luz do regime de atualização introduzido pela EC 113/2021, mostra-se adequada solução intermediária consistente na remessa dos autos à Contadoria Judicial, para conferência técnica dos cálculos apresentados, sem impor à exequente a elaboração de nova memória de cálculo e sem permitir alteração metodológica de ofício em substituição à impugnação não apresentada pela Fazenda Pública.

7. Tal providência concilia a preclusão das matérias defensivas do ente público com a necessidade de segurança técnica na quantificação do crédito, preservando o contraditório, a efetividade da tutela jurisdicional e a regularidade do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

IV. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8064269-23.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Adriana Pereira da Silva

e, como Agravad
o
,

o
Município de Feira de Santana
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11